Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Na hipótese, inexistindo provas suficientes nos autos, não se pode presumir inadimplência por parte dos consumidores/agravados quanto à compra dos pacotes de viagem, já que eventual desacerto comercial entre a empresa intermediadora e a agravante não pode ser imposto aos consumidores, uma vez que não podem ser responsabilizados pelo evento interno entre as parceiras.
3. Se não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado e nem o perigo da demora, há que se indeferir o pedido formulado pela agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.